Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713142-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDVALDO GOES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. MENOR DE IDADE. NETA. PORTARIA No 08 DA VEP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. Entretanto, a Portaria no 08, de 20/10/2016, da VEP, excepciona a entrada de menor em ambiente prisional, para privilegiar o interesse da criança e do adolescente. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, ao argumento de que a vedação de visitas em estabelecimento prisional, conforme prevista em lei, constitui sanção disciplinar ao preso e não para o visitante. Acrescenta, também, que o direito fundamental de assistência da família é constitucionalmente previsto e, portanto, não pode ser mitigado por meio de Portaria. Colaciona julgado do STF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois o entendimento da turma julgadora, foi no sentido de que: “No caso, a neta do agravante possui 17 anos, logo, a questão deve ser analisada com base nos princípios do melhor interesse, da proteção integral e da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, que devem prevalecer sobre o direito do preso de receber visitas. É sabido que o Brasil convive com a péssima qualidade do sistema prisional, local onde há dificuldade dos agentes de preservar a vida dos detentos, tendo especial cuidado nos dias de visita por aumentar o volume de pessoas. Além disso, não se deve perder de vista que o interesse do menor deve prevalecer, não sendo razoável sua submissão ao risco de danos capazes de prejudicar sua formação moral e psicológica” (ID 27384008 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, o entendimento contido no acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos.2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015).3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019) Nesse mesmo sentido, veja-se também o REsp 1907858, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 1o do Código Penal, uma vez que que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029